Tribunal: TJMT
Processo: 0002955-72.2015.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002955-72.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUMERCINO FRANCISCO MARTINS - CPF: 627.706.751-68 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ERRO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC.

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0002955-72.2015.8.11.0009

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelante:
Gumercino Francisco Martins

2a Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Declaratória de obrigação de manutenção de serviço c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por
Gumercino Francisco Martins.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir da data citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 198988188):
Sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos e o evento danoso, porquanto afirma que o autor sequer comprovou que a rede elétrica da qual foi danificado pertencia a Energisa, bem como que não possuía responsabilidade objetiva e que a atribuição da inversão do ônus da prova se tornou excessivamente difícil.

Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Aduz que
o termo inicial para incidência de correção monetária sobre a condenação por danos morais é a partir da data do arbitramento.

Alega
a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais para ambas as partes, porquanto afirma que o autor sucumbiu em relação ao pedido de danos materiais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 198988194): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços prestados pela ré em imóvel na zona rural no Município de Colíder/MT e que mesmo adimplente com todas as faturas, no mês de setembro de 2015 a requerida de forma unilateral, interrompeu indevidamente e sem aviso prévio o fornecimento de energia elétrica (retirou o relógio).

Alega que a interrupção se deu por erro de funcionário da empresa que realizou o desligamento de unidade diversa da solicitada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença

para julgar improcedente ação.

Em que pese às alegações da concessionária apelante, a sentença de parcial procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos morais.

Ressalta-se que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, independentemente da prova de culpa (art. 37, §6o da CF).

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Além disso, verifica-se na ocorrência ao Procon registrada pelo autor que o erro foi cometido por um dos funcionários da empresa, ora apelante, vejamos (Id. 198987682, fls. 15):

‘’(...) Em contato com a Energisa falamos com a atendente Ana Paula PROTOCOLO DE ATENDIMENTO No 20151699714752, que informou que no dia 04/09/2015 o Sr. Napoleão procurou a Agência da Energisa em Colíder apresentou faturas pagas e solicitou a transferência da conta para o nome dele e em seguida solicitou a suspensão dos serviços. Diante das contradições nas informações, a atendente entrou em contato com o Sr. Napoleão e foi informada pelo mesmo de que havia algum engano, pois o mesmo solicitou o desligamento da Unidade Consumidora do Município de Carlinda/MT. (...)”

Do exame, extrai-se que a solicitação de desligamento foi realizada por pessoa diversa do autor (Sr. Napoleão) referente à Unidade Consumidora diversa no Município de Carlinda/MT.

Dessa forma, verificado o equívoco do funcionário da empresa na efetivação do serviço, porquanto consignou na suspensão do fornecimento de energia elétrica do autor (Sr. Gumercino), responsável pela Unidade consumidora em Colíder/ MT, pelo período de 10 dias.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 6 HORAS. ART 176, §1o, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE PROVENIENTE DE ERRO DOS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA, QUE DEVERIAM TER DESLIGADO OUTRA UNIDADE E, POR EQUÍVOCO, DESLIGARAM A DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71009991894, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 17-06-2021) Data de Julgamento: 17-06-2021Publicação: 21-06-2021

Sem razão a alegação da falta nexo causal e comprovação dos danos.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial a reclamação junto ao Procon, atesta que o equívoco da empresa se deram na suspensão de energia elétrica.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a falha na prestação de serviço, em razão da retirada de relógio medidor a pedido de terceiro sem justificativa plausível, porquanto a documentação apresentada demonstra o equívoco da apelante.

Somado a isto, observa-se que a demandante teve os serviços indevidamente suspensos, restando, portanto, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IMÓVEL LOCADO - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO/CONSUMIDOR E NÃO DO LOCADOR – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É ilegítima a exigência de quitação de débito para troca de titularidade quando o imóvel estava locado e era obrigação do locador o pagamento, cujo nome constava nas faturas.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, portanto, cabe-lhe comprovar que se recusou a atender à solicitação por culpa do próprio consumidor.
Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportam redução. (N.U 1002269-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que a
restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e.Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização por danos morais, porém rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos materiais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela concessionária.

Extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente da indenização por dano moral, mas também de indenização por dano material.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Realmente como defendido neste apelo, extrai-se que, dos pedidos formulados na inicial, o ressarcimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a indenização por danos morais não foram acolhidos pelo Juiz sentenciante, logo, sua condenação ao pagamento integral das verbas sucumbenciais deve ser afastada, devendo ser distribuída na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. 2. Já no que tange sua irresignação para que o percentual de 10% (dez por cento), fixado a título de honorários sucumbenciais, seja aplicado sobre o proveito econômico obtido pela requerente, ora apelada, não assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que não é possível a sua mensuração. (N.U 1045398-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Assim, mostra-se necessária a reforma da sentença para condenar ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais recíprocos.

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, aplica-se a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), razão pela qual comporta reforma a incidência aplicada pelo juízo de origem, para determinar que a correção passe a incidir a partir do arbitramento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença, para alterar o termo inicial de incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento.

Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida,
observando-se o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024